Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E ORAL. DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CESSÕES DE DIREITOS DE PORÇÕES DO MESMO IMÓVEL. POSSE COMPARTILHADA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO IPTU. CORREDOR LATERAL DESOBSTRUÍDO E LIMPO. ÁREAS SOBEJANTES DA FRAÇÃO DOS RÉUS. MAU USO OU USO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2 – Desnecessárias a produção de provas pericial e oral para verificar como é o corredor lateral de acesso e se ele está obstruído, porque não necessita de conhecimento técnico específico e por já constar dos autos fotografias que demonstram o fato que se pretendia provar.
3 – Conforme os instrumentos de cessões de direitos juntados aos autos, verifica-se que os Réus adquiriram direitos sobre apenas 40m2 do imóvel, e os Autores adquiriram o restante da área, podendo os Réus servirem-se do corredor lateral apenas para passagem à via pública.
4 – Pela aquisição de direitos sobre fração do imóvel, incumbe aos réus contribuir, proporcionalmente, para o pagamento do imposto predial (IPTU).
5 – Comprovado por fotografias que o corredor lateral de acesso à via pública está desobstruído, vazio e limpo, e, ainda, não constatado nenhum mau uso ou uso abusivo desse corredor e da parte que sobeja a área correspondente à posse dos Réus, deve ser reformada a obrigação de fazer determinada na sentença.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.